Tribunal: TJSP
Processo: 1500575-65.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500575-65.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante FLAVIO
LUIZ DE ALMEIDA MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo com vistas à redução da pena que passa a ser 06 (seis) anos de
reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-65.2019.8.26.0616 -Voto no
2
VOTO No: 39.827
AP. CRIMINAL No: 1500575-65.2019.8.26.0616 Mogi das Cruzes
APTE.: FLÁVIO LUIZ DE ALMEIDA MACHADO
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS:
Absolvição ou Desclassificação - Insuficiência probatória:
Impossibilidade - Comprovação segura da traficância com
base nos elementos coligidos aos autos.
Redução da pena - Viabilidade.
Penas
alternativas
-
atenuação
do
regime
prisional:
Descabimento.
Recurso parcialmente provido.
FLÁVIO LUIZ DE ALMEIDA MACHADO foi
condenado nas penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem assim ao pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-
multa, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III e VI, ambos da Lei no
11.343/06 (fls. 206/216).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, sob a
tese fundada na fragilidade probatória. Subsidiariamente requer a
desclassificação da conduta para a figura do art. 28, da Lei de Drogas ou
então afastamento das majorantes, redução da pena, mitigação do regime
prisional e incidência de penas alternativas (fls. 241/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-65.2019.8.26.0616 -Voto no
3
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 267/273), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial
provimento do reclamo (fls. 282/302).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal enseja parcial acolhida - não
em seu aspecto nuclear (a absolvição ou desclassificação), mas sim no que
toca à questão da dosimetria da pena.
Com efeito, relativamente aos pleitos absolutório e
desclassificatório, o douto magistrado de primeiro grau, Dr. Davi de Castro
Pereira Rio, aliás, com a proficiência de sempre, esgota a matéria dispensando
qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença (exceto quanto à
dosimetria da pena) em seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses apresentadas no recurso são as
mesmas oferecidas nas alegações finais, as quais, como dito, foram
devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade, composta de
pouco mais de duzentos e vinte gramas de maconha e cocaína, quanto a
autoria restaram devidamente comprovadas, a teor do convergentes
depoimentos dos policiais Marcus Aurélio e Antonie que em patrulhamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-65.2019.8.26.0616 -Voto no
4
de rotina foram informados acerca da traficância promovida pelo réu e o
adolescente, localizada parte da droga junto a este e o restante escondida ali
próximo, num pote de achocolatado e numa sacola, e ainda certa quantia em
dinheiro na cueca do réu.
Calado na delegacia, em Juízo a negativa externada
pelo réu apresentou-se isolada e desprovida de suporte fático-probatório.
Inegável, assim que o acervo probatório supra
referenciado e mais uma vez revolvido confere a certeza da prática do delito
tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tornando impossível o
decreto absolutório ou mesmo a pretendida desclassificação para o delito do
art. 28, da Lei de Drogas, até porque o réu não alegou em momento algum a
condição de usuário.
Ficam mantidas as majorantes especiais, porquanto
bem caracterizadas a teor dos depoimentos dos policiais, a despeito do
adolescente, mesmo acompanhado de sua responsável, ter optado por se
manter em silêncio na fase extrajudicial; de igual modo a proximidade do
local com estabelecimentos de ensino, consoante o respectivo laudo pericial
(fls. 152/155).
Impõe-se, todavia, o ajuste da dosimetria da pena
para exclusão do aumento verificado na primeira etapa do cálculo
dosimétrico, uma vez que condenações alcançadas pela prescrição da
pretensão punitiva, como aquela apontada (fls. 147), não autorizam o
acréscimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-65.2019.8.26.0616 -Voto no
5
Incabível, contudo, a incidência da redutora especial
reclamada, haja vista que nenhum pequeno traficante consegue ter a seu
dispor toda aquela quantidade e variedade de drogas sem prévia vinculação a
uma estrutura organizada em torno do comércio espúrio.
Assim, redimensionada a pena a partir da alteração
supra e mantido o aumento de 1/5 pelas majorantes, o novo patamar
alcançando passa a ser de 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos)
dias-multa, ora tornado definitivo.
Descabida a aplicação de penas alternativas na
medida em que superado o limitador quantitativo para a benesse.
Por fim, improcede a atenuação do regime prisional,
a uma, porque a detração é tarefa a ser desempenhada junto ao Juízo das
Execuções Criminais, frente à necessidade de cálculos que considerem entre
outras coisas também eventual trabalho desempenhado pelo réu enquanto
preso cautelarmente; a duas, em função da hediondez do delito e necessidade
de uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que
causa à saúde pública, bem como pela intranquilidade e insegurança que traz
para a sociedade atual.
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art.
59, inc. III, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500575-65.2019.8.26.0616 -Voto no
6
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo com
vistas à redução da pena que passa a ser 06 (seis) anos de reclusão, mais 600
(seiscentos) dias-multa.
MIGUEL MARQUES E SILVA

Relator